Tribunal: STF
Processo: ARE 1399772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. PENSÃO DA LEI Nº 3.373/58. SUPRESSÃO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO TEMPUS REGIT ACTUM . ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NÃO PROVIMENTO.



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela UNIÃO em face da sentença que concedeu a segurança requestada, para determinar à autoridade impetrada que restabeleça a pensão estatutária da impetrante.



    2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da 5ª Região para o processamento e o julgamento deste feito, haja vista que se trata de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas e ao Superintendente da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco, nos autos do Processo Administrativo nº 10480.000136/2017-74, instaurado naquele órgão, incidindo, assim, a regra do art. 109, VIII, da CF/88. Ressalte-se que a legitimidade passiva, nos casos de mandado de segurança, deve corresponder à autoridade administrativa que tem a atribuição de cumprir a determinação que vier a ser exarada pelo Poder Judiciário.



    3. Consoante se infere da documentação juntada, a pensão estatutária que a impetrante vinha percebendo desde 1987, com base na Lei nº 3.373/58, na condição de filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos de idade, foi suprimida, ao fundamento de que houve a perda de dependência econômica da beneficiária, em relação ao instituidor do benefício (falecido em 1982), considerados os termos do Acórdão nº 2.780/2016 do Plenário do TCU, por ser ela titular de aposentadoria por tempo de contribuição, pelo RGPS, e de ter vínculo empregatício (emprego público), sob regime celetista, com a sociedade de economia mista Porto do Recife S.A.



    4. É entendimento jurisprudencial consolidado (cf. Súmula nº 340 do STJ) que, em matéria de direito previdenciário, a legislação aplicável é a da data do óbito do instituidor do benefício, incidindo, assim, no caso concreto, os ditames da Lei nº 3.373/58, que estabelecia, em seu art. 5º, parágrafo único, que   ‘a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente ‘.



    5. Não sendo a impetrante ocupante de cargo público permanente e mantendo-se solteira, é ilegal a determinação administrativa de sustação do pagamento da pensão arrimada na Lei nº 3.373/58.



    6. ‘ Segundo o art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, as hipóteses de exclusão são restritas ao casamento ou posse em cargo público permanente. Dessa forma, a criação de hipótese de exclusão não prevista pela Lei 3.373/1958 (demonstração de dependência econômica) fere o princípio da legalidade./Essa conclusão reflete posição, recentemente, fixada pela 2ª Turma (Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3. 2019), ao apreciar 265 Mandados de Segurança, todos de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, que concluiu pela ilegalidade do mesmo Acórdão 2.780/2016 TCU ‘ (STF, MS 35.414 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, Primeira Turma, julgado em 29.03.2019).



    7. ‘ É firme o entendimento do STJ de que o art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 3.373/ 1958 assegura à filha maior solteira, não ocupante de cargo público permanente, o direito à pensão temporária, independentemente de o óbito do instituidor do benefício ser superveniente à maioridade./É indevida a exigência de demonstração da dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, uma vez que o referido critério não possui previsão legal, estando a pensão especial condicionada somente à manutenção da condição de solteira e à ausência de ocupação de cargo público permanente, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958 ‘ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.636.818/RJ, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 16.03.2020).



    8. Remessa oficial e apelação não providas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; 70; 71; 109, inciso VIII; e 102, I, "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente